Tribunal: TJDFT
Processo: 0729735-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729735-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBR COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NBR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA contra decisão de ID 201592900 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do auto de infração n. 9052/2024, o que pretende ver confirmado no mérito. Todavia, proferida sentença (ID 211154306, nos autos de origem), em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora